Tribunal: STF
Processo: ARE 1409318
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis os enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSTATADA – REPOSICIONAMENTO PREVISTO NA LEI 15.293/2005 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – REPOSICIONAMENTO PREVISTO NA LEI 18.975/2011 – POSSIBILIDADE – EQUÍVOCO RECONHECIDO PELO ESTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Prescreve em cinco anos a pretensão do servidor público de revisão do seu posicionamento, contados do ato que o posicionou na nova carreira, in casu, o advento da Lei nº 15.293/2005, atingindo o prazo prescricional o próprio fundo do direito reclamado, na forma do art. 1 1 do Decreto n .H' . 20.910/32. 



    - No tocante ao reposicionamento decorrente da promulgação da Lei nº; 18.975/2011, não há que se falar em prescrição, sendo necessário reconhecer o equívoco do reposicionamento da servidora, notadamente quando já reconhecido administrativamente pelo próprio Estado.



    O recorrente aponta violação aos arts. 40, § 8º, 93, IX, e 100 da Constituição Federal. 



    Sustenta que, ainda que “discutido em embargos de declaração que a aplicação da Lei 19.837/2011 foi EXTRA PETITA, o recurso foi desprovido com a singela afirmação de que não haveria vício a ser sanado. Basta a leitura da inicial, fl. 05, para certificar que o pedido refere-se ao reposicionamentos de 2005 e 2010. Logo, não poderia ser deferido direito quanto ao ano de 2011, fundado em lei posterior ao ano de 2010.” 



    Alega que “o art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960, de 2009, CONTINUA EM PLENO VIGOR, ou seja, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública.”



    Por fim, aduz que “não poderia ser deferido direito a enquadramento no final de carreira pelo simples fato da Autora estar no final da carreira anterior, não havendo direito adquirido a regime jurídico.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, registro que a Vice-Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos à 5ª Câmara Cível do Tribunal, tendo em vista a tese firmada no Tema n. 810 da repercussão geral. Em sequência, o órgão julgador, em juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão para “consignar que a correção monetária incidente sobre o valor a ser pago à autora deverá observar o índice IPCA-E.”



    Dessa forma, julgo, no ponto, prejudicado o apelo extremo em questão.



    De outro lado, vislumbro o afastamento da alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente. 



    Registro, ainda, que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, precisou examinar fatos e provas constantes nos autos e analisar norma local (Lei Estadual n. 19.837/2011). Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos):



    Consta dos autos que a autora, ora apelante, em 07 de setembro de 1991, aposentou-se no cargo de Professora da Educação Básica, sendo posicionada no último grau da carreira (P6E), pretendendo, por meio da presente demanda, a revisão de seu enquadramento/posicionamento, em decorrência da reestruturação da carreira pelas Leis 15.293/2004 e 18.975/2010. 



    […]



    A autora, ora apelante, manifestou sua pretensão claramente em sua peça inicial contra os reposicionamentos ocorridos em 2005 e em 2010, sendo que, para fins de reconhecimento da prescrição, não pode ser considerado somente um dos reposicionamento. 



    De fato, transcorridos mais de cinco anos entre o reposicionamento realizado em 2005 e a propositura da presente demanda (2014); restando atingido pela prescrição o direito de reposicionamento pela Lei 15.293/2004. 



    […]



    Todavia, não se pode dizer o mesmo quanto ao reposicionamento decorrente da promulgação da Lei 19.837/2011, tendo sido a demanda proposta a tempo. 



    E, no que tange ao direito pleiteado, ressalte-se que o próprio Estado de Minas Gerais reconheceu o equívoco quanto ao reposicionamento da autora/apelante. 



    Conforme consta do Oficio n° 097/2014 (fls. 21122), expedido pela Superintendência Regional de Ensino de Carangola, quando da promulgação da Lei 15.293/2004, regulamentada pelo Decreto n° 44.141/2005, a servidora inativa foi reenquadrada no cargo “PEBIVA” nos termos do art. 38, de acordo com a tabela de correlação. 



    O mesmo ofício informa que, com a promulgação da Lei 19.837/2011, os professores da educação básica passaram a ser remunerados por subsídio, sendo considerado o valor bruto da remuneração, acrescido de 5%, para o reposicionamento dos servidores, ativos e inativos, além do tempo de serviço. Esclarece que, como os dados da servidora em questão estavam incompletos, foi determinada uma revisão do subsidio e do grau de posicionamento da autora.



    Assim, resta induvidoso o direito da autora ao reposicionamento decorrente da conversão da remuneração em subsidio, com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. 



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, o que atrai a incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator